Tribunal: TJBA
Processo: 0000173-52.2016.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000173-52.2016.8.05.0162 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ ALBERTO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s):WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA EM PLANO DE CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e pedido de tutela antecipada, proposta com o objetivo de obter o enquadramento funcional do servidor público municipal, com base no tempo de serviço anterior à vigência do novo plano de carreira (Lei Municipal nº 043/2012). A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de previsão legal para progressão funcional automática, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito ao enquadramento funcional de servidor público municipal, à luz da regra de transição prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012. (i) Saber se o pedido se refere à progressão funcional ou ao enquadramento inicial no novo plano de carreira. (ii) Saber se o enquadramento previsto no art. 77 constitui ato vinculado ou discricionário da Administração. (iii) Verificar se a ausência de regulamentação pelo Executivo Municipal inviabiliza o cumprimento da norma legal. (iv) Apurar se é devida a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o pedido da parte autora não trata de progressão funcional subsequente, mas de enquadramento inicial conforme os critérios objetivos da Lei Municipal nº 043/2012, art. 77, os quais preveem a observância da titulação e tempo de serviço na data da promulgação da norma. 4. O ato de enquadramento funcional possui natureza vinculada e deve ser realizado independentemente de avaliação de desempenho, a qual se aplica apenas à progressão funcional posterior. 5. A omissão do Município quanto à regulamentação da lei, não pode inviabilizar o direito subjetivo do servidor ao correto posicionamento na estrutura remuneratória. 6. Demonstrado o tempo de serviço do autor (ingresso em 2003) e a vigência da nova lei em 2012, reconhece-se seu direito ao enquadramento na Classe C, com acréscimo de 10% no vencimento base. 7. As diferenças devidas são exigíveis desde 04/04/2012, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente a partir do ajuizamento da ação (14/06/2016). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O enquadramento funcional previsto no art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 constitui ato administrativo vinculado, dependente apenas de critérios objetivos (titulação e tempo de serviço) e não se confunde com a progressão funcional. 2. A ausência de regulamentação pela Administração não impede a aplicação direta da norma legal, quando presentes os requisitos objetivos. 3. O enquadramento retroativo gera direito ao recebimento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I; 1.026, § 2º; Lei nº 043/2012 do Município de Maraú/BA, arts. 6º, 24, 29, 30 e 77; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000173-52.2016.8.05.0162, tendo como Apelante Luiz Alberto Oliveira Santos e Apelada Município de Maraú, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator